Tribunal: STF
Processo: RE 316879
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO.
ESTABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Contrato temporário. Inaplicablidade
 da Súmula STF nº 21. O estágio probatório visa a apurar se o
servidor público possui aptidão e capacidade para o exercício de
cargo público. Instituto incompatível com o vínculo temporário
formado entre as partes. A demissão do recorrente não se deu por
desempenho insatisfatório, mas por ausência de interesse da
Administração em prorrogar seu contrato.
2. Ofensa ao inciso II do
art. 37 da Constituição Federal. Inocorrência. O fato de o
recorrente ter sido aprovado em concurso público não significa que
ele, necessariamente, ocupará cargo de provimento efetivo.
3.
Recurso conhecido e improvido.